Tribunal: TJBA
Processo: 8077717-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077717-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAILDE DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 STF (RE 593.068). RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8077717-31.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

ESTADO DA BAHIA
, e Apelado
ISAILDE DOS SANTOS E SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator